Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023997-12.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (RECLAMANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECLAMADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SÚMULA No 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação constitucional proposta por MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS em face de acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE CUIABÁ, nos autos do Recurso Inominado n.o 1020485-18.2023.8.11.0001, movido por NU FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sustenta o reclamante, em apertada síntese, que o acórdão questionado reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais em total afronta ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula de n.o 479, cabendo a reanálise da matéria com o fim de garantir a observância de precedentes.

A inicial foi instruída com os documentos em anexo.

A contestação foi apresentada no Id. n.o 188676662.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Caros colegas.

A sentença julgou procedente a ação declaratória e indenizatória.

A decisão colegiada, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto e reformou integralmente o édito
a quo
.

Inconformado, o reclamante propôs a vertente reclamação sob o fundamento de que o acórdão questionado afronta o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, indicado na Súmula n.o 479, cabendo a reanálise da matéria com o fim de garantir a observância de precedentes.

Para tanto, assevera que a abertura de conta por terceiro fraudador em seu nome, com o envio de cartão de crédito não solicitado e inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito resulta em dano extrapatrimonial presumido (
in re ipsa
), devendo o réu da ação ser condenado ao pagamento da respectiva indenização.

Pois bem.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo
e em

enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Desta forma, esta reclamação preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, entendo pela procedência da reclamação.

O reclamante narra na exordial que um terceiro desconhecido abriu uma conta no banco requerido em seu nome, fazendo uso de um cartão de crédito e acumulando dívidas que levaram negativação do seu nome em 26.01.2023 por débito no valor de R$8.444,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).

Por isso, ajuizou a demanda pleiteando: reparação moral; declaração de inexigibilidade da dívida, com a exclusão de seu nome do cadastro de devedores; o encerramento da falsa conta aberta e o cancelamento de cartão de crédito, cheque especial ou qualquer outro serviço solicitado.

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. O art. 14 do CDC assim estabelece:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – [...];

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Por sua vez, é cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ).

A abertura de conta em nome do autor e envio de cartão de crédito para terceiro fraudador configura falha na prestação de serviço da instituição financeira apto dar a guarida a reparação pretendida.

Caracterizado o ato ilícito indenizável, respondem os fornecedores de forma objetiva pela falha na prestação de serviços, visto que o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ.
2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se “in re ipsa”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. ” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.”
(TJ-MT 10051488520208110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente e contratações bancárias em nome do autor, mediante utilização de documentação falsa, porquanto é situação que ultrapassa o mero aborrecimento.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJ-MT - AC: 10142209420198110015, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

“Art. 5o (...)

“X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
;

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, o magistrado deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto às condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Na espécie, levando-se em conta os critérios alinhavados, bem como em atenção aos precedentes adotados por esta e. Corte em casos pretéritos, entendo como adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais) definido pelo Juízo
a quo
na sentença de Id. n.o 185129698 como indenização por danos morais. Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA QUE ADQUIRIU CARTEIRA DE CRÉDITO – PRELIMINAR REJEITADA - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA ABUSIVA – SÚMULA 532 DO STJ - VALOR MÍNIMO DA FATURA DESCONTADO DA CONTA-CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo havido cessão da carteira de crédito , é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder pela má prestação de serviço. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532 do STJ). O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Os descontos indevidos devem ser restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.”
(N.U 0010383-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]”
(N.U 0028657-21.2015.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE – EMPRESA QUE FAZ PARTE DA CADEIA – RESPONSABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA- DANO MORAL CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO STJ – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente por prejuízos causados aos consumidores. O envio de cartão de crédito sem solicitação prévia configura prática comercial abusiva, dando ensejo à responsabilização civil por dano moral . Precedentes do STJ. A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atendendo-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos e a capacidade econômica”
(N.U 0003027-57.2011.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 13/02/2015)

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a reclamação para reformar o acórdão questionado, mantendo a sentença do Juízo
a quo
para:
“a) DECLARAR inexigível o débito discutido nestes autos; b) DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres); c) DETERMINAR o encerramento da falsa conta aberta, o cancelamento cartão de crédito, cheque especial ou qualquer outro serviço sequer solicitado; e CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024